Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-03.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR. REQUERIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O CASO. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido do Ministério Público para confirmar a tutela de urgência e determinar a continuidade do acolhimento institucional de criança até que seja possível a reintegração familiar ou a colocação em família substituta.
2. Com fulcro nos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa e da proteção integral à criança (art. 227 da CF e art. 1o do ECA), a realização do estudo técnico e a inquirição de testemunhas são medidas úteis e necessárias para o adequado julgamento da lide, em razão da gravidade dos fatos relatados nos autos e do possível prejuízo ao bem-estar e à estabilidade da menor decorrente do afastamento da família natural.
3. Ainda que o Plano Individual de Atendimento juntado pela instituição acolhedora tenha credibilidade, é necessário oportunizar às partes o pleno contraditório e a ampla defesa, com avaliação mais profunda sobre a possibilidade de manter o acolhimento institucional da criança, por meio de nova análise técnica e imparcial sobre o caso.
4. Em razão da tenra idade da menor, nascida em 3/2/2023, e da manifestação de vontade da apelante de aderir ao tratamento de seus vícios e retomar os cuidados da filha, conclui-se que os meios de prova indicados servirão para subsidiar a devida prestação da atividade jurisdicional, que deve se nortear pela proteção integral e pelo melhor interesse da infante envolvida na controvérsia.
5. Ante a omissão na sentença quanto aos requerimentos de produção de provas e a insuficiência do suporte probatório dos autos, conclui-se que a preliminar de cerceamento ao direito de defesa deve ser acolhida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.